Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0721645-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE ALVES RAMOS DE BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão Monocrática Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de impugnação à determinação de devolução de valor que, em tese, teria excedido ao débito executado: [...] Decisão ao ID no 206012999, intimou a parte Exequente para proceder com a devolução da quantia levantada em excesso (R$ 5.263,85), sob pena de expropriação. Ao ID no 207589893, antes do término do prazo concedido, a parte Exequente informou: "Assim, não há qualquer valor a ser devolvido, conforme exaustivamente exposto, sendo o valor de R$ 5.263,86 foi pago a título de danos morais e o valor de R$ 4.223,24 á título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, perfazendo o total de R$ 9.487,10. Requer a extinção do processo e baixa na distribuição". Há de se ver que essa irresignação da parte é completamente vazia de fundamento, haja vista que a decisão de ID no 206012999 dispôs exaustivamente acerca de todas as movimentações havidas no processo, motivo pelo qual não tecerei novas considerações acerca do fato de ser devida ou não a devolução do referido valor. Dito isso, aguarde-se o prazo concedido ao ID no 206012999 (02/09/2024), a fim de que a parte Exequente proceda com a devolução da quantia levantada em excesso (R$ 5.263,85), sob pena de expropriação. Esgotado o prazo, retornem-me conclusos. Requer a reforma da decisão para que seja “anulada” a decisão que determinou a devolução do valor recebido. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do recurso inominado interposto. Conforme se depreende do art. 41 e seguintes, da Lei no 9.099/1995 e do art. 77 do RITR, da sentença, salvo a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso inominado para o próprio juizado, que será julgada por uma turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Por outro lado, o agravo de instrumento é previsto nos casos dispostos no art. 80 do RITR: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) A título de reforço argumentativo, dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença caberá agravo de instrumento. Ademais, conforme entendimento do STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória; somente se permite a interposição de apelação (recurso inominado) contra decisões que acolhem a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Na hipótese, a decisão atacada rejeitou a impugnação à determinação de devolução de valores recebidos na fase de cumprimento de sentença; logo, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro; ademais, o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso; precedente Acórdão no 1632483, 07013718820218070021, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Por fim, não se aplica ao presente caso o Enunciado 143 do Fonaje, vez que se refere aos embargos à execução previsto no art. 914 e seguintes do CPC, procedimento totalmente diverso da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC) Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), na forma do Enunciado 122 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora